Tribunal: TJDFT
Processo: 0700572-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.

2. A contradição que dá ensejo à oposição dos declaratórios é aquela de natureza interna, em que o julgado contém contraposições às suas próprias afirmações, e não nos casos em que a conclusão do decisum supostamente contraria outras manifestações judiciais externas.

3. Não há que se falar em omissão quando apreciadas as matérias ventiladas pelo embargante, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.

4. Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI do CPC se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC. Não se aplica, portanto, a precedentes meramente persuasivos.

5. Não encontra amparo nas disposições do art. 1022 do CPC a simples pretensão de revisão do julgamento desfavorável ao recorrente.

6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.